Tribunal: CARF
Processo: 13855.900526/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900526/2015-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.997 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.996, de 23 de
janeiro de 2024, prolatada no julgamento do processo 13855.902094/2014-58, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se, na origem, de Manifestação de inconformidade apresentada contra
despacho decisório que deixou de homologar as compensações declaradas por meio de
PER/DCOMP.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, apurado no período de
01/01/2010 a 31/12/2010.
O Despacho Decisório Eletrônico não reconheceu o direito creditório pleiteado,
uma vez que os pagamentos não foram integralmente confirmados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900526/2015-77
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900526/2015-77

Em consequência, as Declarações de Compensação não foram homologadas e os
débitos indevidamente compensados foram enviados para cobrança.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório Eletrônico e apresentou
manifestação de inconformidade onde alega, em síntese, que:
a) Inicialmente esclarece que impetrou mandado de segurança, distribuído à 2a
Vara de Justiça Federal de Franca/SP sob o número de processo original 200761130007245-2,
com pedido de liminar requerendo o direito de exclusão de créditos de PIS e COFINS apurados
na forma prevista no art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03 da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL;
b) Tem decisão liminar favorável atestando o cabimento do depósito judicial,
visando suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que não permite que seja iniciado
qualquer procedimento de cobrança daquele tributo, ou seja, o fisco não está autorizado a
desconsiderar o valor depositado judicialmente na composição do saldo negativo, mesmo
porque, como será demonstrado, não foi apurado saldo negativo de CSLL sobre o montante sub
judice;
c) Apurou base de cálculo da CSLL no ano-calendário de 2010 no montante de
R$ 26.645.730,61, sendo que da CSLL devida no montante de R$ 2.398.115,75, o
valor R$ 640.435,94 foi depositado judicialmente nos termos da liminar mencionada acima. A
diferença de R$ 1.757.679,81 foi quitada com recolhimentos mediante DARF, compensações
com Saldo Negativo de CSLL do anocalendário de 2009 e valores referentes à CSLL retida na
fonte no próprio ano-calendário de 2010, os quais foram integralmente admitidos no
procedimento eletrônico do fisco na composição do Saldo Negativo de CSLL do período em
questão;
d) Nas antecipações apuradas nos meses de julho e agosto de 2010, a requerente
optou por fazê-las via compensações com Saldo Negativo de Períodos Anteriores e pagamento
mediante DARF, não tendo sido depositado qualquer valor judicialmente. Todavia, no mês de
setembro, a requerente depositou judicialmente o valor da CSLL a recolher no montante de R$
640.435,94;
e) Segue adiante a apuração da CSLL do mês de setembro de 2010 seguindo os
seguintes critérios: sem a exclusão dos créditos de PIS/COFINS e com a exclusão dos créditos de
PIS/COFINS:

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900526/2015-77

f) A apuração da CSLL do ano-calendário de 2010 seguiu os mesmos critérios da
apuração de setembro, ou seja, sem a exclusão dos créditos de PIS/COFINS e com a exclusão
dos créditos de PIS/COFINS:

g) O Saldo Negativo de CSLL apurado no encerramento do exercício foi de R$
522.110,44 sem a exclusão dos créditos de PIS/COFINS, sendo que com a referida exclusão o
Saldo Negativo apurado seria no montante de R$ 1.570.410,14;
h) a diferença entre a CSLL apurada sem a exclusão dos créditos de PIS/COFINS
e com a exclusão dos créditos de PIS/COFINS totaliza o valor de R$ 1.048.299,70, ou seja, esse
é o valor da CSLL devida sobre o efeito da exclusão dos créditos de PIS/COFINS na apuração da
CSLL do ano-calendário de 2010;
i) A fim de evidenciar o que foi mencionado acima, segue demonstrativo abaixo:

j) De acordo com o demonstrativo acima fica claro que o depósito judicial
efetuado no montante de R$ 640.435,94 garante a quitação da própria CSLL apurada sobre o
efeito da exclusão do PIS/COFINS, ou seja, caso a requerente não obtenha êxito na ação judicial
o montante depositado será convertido em renda para a própria União;
K) Fica claro também que o Saldo Negativo apurado e pleiteado na PER/DCOMP
no 06257.89327.220711.1.3.03-5098, no montante de R$ 522.110,43 decorre da apuração da
CSLL da parcela que não está sub judice, ou seja, não foi apurado Saldo Negativo sob o
montante sub judice, conforme demonstrado de forma segregada para facilitar o entendimento.
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo integralmente o despacho decisório.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando.
É o relatório.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900526/2015-77

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Conforme ao que se verifica do relatório acima, cinge-se a controvérsia sobre o
reconhecimento de direito creditório relativo ao alegado saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010.
Em síntese, o debate se limita à possibilidade do aproveitamento da estimativa do mês
de setembro, objeto de depósito judicial, no valor de R$ 2.255.961,34.
Defende a Recorrente que na apuração do IRPJ devido (R$ 6.397.621,07) foi
considerada a parcela de IRPJ em discussão em ação judicial, razão pela qual os
depósitos judicias também devem ser considerados para determinação do saldo negativo
do IRPJ.
Entendo que assiste razão à Recorrente, uma vez que a manutenção do entendimento
veiculado pelo v. acórdão a quo acarretaria manifesto prejuízo à Recorrente, que
acabaria por suportar o encargo financeiro em duplicidade.
Assim se diz, porque de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a
respeito dos depósitos judiciais:
A garantia prevista no art. 151, II, do CTN tem natureza dúplice, porquanto, ao
tempo em que impede a propositura da execução fiscal, a fluência dos juros e a
imposição de multa, também acautela os interesses do Fisco em receber o crédito
tributário com maior brevidade, permanecendo indisponível até o trânsito em
julgado da sentença e tendo seu destino estritamente vinculado ao resultado da
demanda em cujos autos se efetivou (STJ, REsp 945.037/AM, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/08/2009).
Ademais disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão do REsp no
1.140.956, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 271), firmou entendimento
no sentido de que:
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda
Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI,
do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio
ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale
dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito. (...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência
de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do
depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins
do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da
exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em
seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a
Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a
ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900526/2015-77

improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de
mérito tenha transitado em julgado"
(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206)
Dessa forma, caso vencido o contribuinte, o depósito será convertido em renda em favor
da Fazenda Pública, o que extingue o crédito tributário nos termos do inciso VI, do art.
156, do CTN. Por outro lado, caso saia vencedor o contribuinte, o crédito tributário será
extinto por força do inciso X, do mesmo art. 156, do CTN.
Em ambos os casos, o reconhecimento da parcela das estimativas depositadas na
apuração do saldo negativo de IRPJ, não causaria prejuízo aos interesses do Fisco.
Por outro lado, o mesmo não se pode dizer no caso do não reconhecimento de tais
parcelas para apuração do saldo negativo do IRPJ.
Não admitir a exclusão do débito discutido judicialmente do cálculo do saldo negativo
e, ao mesmo tempo, negar o aproveitamento das estimativas objeto de depósito judicial
na apuração do saldo negativo significaria garantir o pagamento do tributo, mesmo com
o trânsito em julgado de decisão favorável ao Contribuinte, tendo em vista que, neste
caso, mesmo levantando os depósitos judiciais, o encargo financeiro teria sido imposto
ao Recorrente.
Destaque-se que é ponto incontrovertido nos autos desse processo que o valor do IRPJ
devido (R$ 6.397.621,07) considerado pelo despacho para apuração do saldo negativo
decisório contempla o débito discutido judicialmente.
Por essas mesmas razões, entendo que não se aplica ao caso o art. 170-A, do CTN,
utilizado na fundamentação do voto condutor do acórdão a quo. Isso porque, não se
trata de ação proposta para ver reconhecido um direito creditório. Ao contrário disso, o
mandado de segurança impetrado pela Recorrente pretende ver extinto crédito tributário
devidamente constituído. Dessa forma, não vejo como o referido art. 170-A poderia ser
considerado um obstáculo para o aproveitamento de estimativas depositadas
judicialmente.
Nesse sentido, merece destaque o acórdão no 1401-003.620, de relatoria do Conselheiro
Daniel Ribeiro Silva. Em que pese o fato de se tratar de outra composição, o precedente
evidencia que esta Turma Julgadora já entendeu pela não aplicação do art. 170-A em
casos de pendência de trânsito em julgado de ações antiexacionais. Veja-se.
Passo então à análise do outro fundamento de não reconhecimento do saldo
negativo objeto do presente processo, qual seja, não considerar na formação do
saldo negativo de estimativas mensais objeto de depósito judiciais, realizados
nos autos da Ação Declaratória n° 2000.51.01.015009-0, que posteriormente
foram convertidos em renda da União, nos estritos termos do artigo 10 da Lei n°
11.941/2009.
Basicamente, a DRJ funda sua decisão em 03 pontos: (i) ausência de certeza e
liquidez do crédito (art. 170 A do CTN); (ii) renúncia ao direito em que se funda
a ação em data posterior ao presente PER/DCOMP; (iii) ausência de
confirmação, até a data de julgamento, da efetiva conversão em renda.
Também entendo assistir razão ao Recorrente, e a lógica é exatamente a mesma.
O fato é que, caso negado o saldo negativo pleiteado, e tendo sido os depósitos
judiciais convertidos em renda para o Tesouro, haveria uma dupla cobrança do
contribuinte.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900526/2015-77

Me parece que a lógica da restrição prevista no art. 170 A do CTN é outra, qual
seja, evitar a utilização de um crédito que se busca reconhecimento
judicialmente, antes do trânsito em julgado.
O caso concreto é, ao meu ver, absolutamente distinto.
Isto porque, não buscou a Recorrente o reconhecimento de um crédito, mas sim
questionou uma obrigação tributária exigível (pagamento do Adicional do
Imposto de Renda previsto nas Leis nos 8.541/92 e 9.249/95), efetuando o
depósito judicial integral, nas datas de vencimento legal.
Inaplicável é, portanto, a norma do art. 170-A, do Código Tributário Nacional ao caso
em tela.
Resta, por fim, analisar a possibilidade das estimativas depositadas integrarem o saldo
negativo do IRPJ.
Em julgado recente, a Câmara Superior entendeu que as estimativas depositadas não
devem integrar o saldo negativo, assim como o crédito tributário discutido
judicialmente. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão no 9101-006.615.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DEPOSITADAS
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. As estimativas depositadas judicialmente não devem integrar
o saldo negativo destinado a compensação, mas o crédito tributário discutido
judicialmente também deve ser excluído do montante devido no período, até o
limite do valor depositado judicialmente. Se os depósitos judiciais são inferiores
ao tributo discutido judicialmente, o saldo negativo pretendido será reconhecido
parcialmente.
Concordo com o entendimento manifestado acima, razão pela qual a melhor solução
para presente caso parece ser a conversão do julgamento em diligência para que seja
novamente apurado o saldo negativo do IRPJ, com a exclusão das estimativas
depositadas e do crédito tributário discutido judicialmente (exclusão das contribuições
ao PIS e Cofins da base de cálculo do IRPJ).
Assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à
Unidade de Origem, para que sejam adotadas as seguintes providências:
(i) intimação da contribuinte para que proceda à reapuração do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2010, excluindo as estimativas depositadas judicialmente,
mediante apresentação de sua contabilidade completa;
(ii) elabore parecer conclusivo sobre o saldo negativo do IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2010, excluindo as estimativas depositadas e o crédito tributário discutido
judicialmente;
(iii) intime a Recorrente para que se manifeste no prazo de 30 dias; e, por fim,
(iv) retornem os autos para esta Turma para julgamento do feito.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.997 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.900526/2015-77

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 144
DF CARF MF
Original